Tribunal: TRF3
Processo: 5017546-64.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
261/1197)

5017546-64.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 28/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Juiz Federal FABIANO LOPES CARRARO

Intimação via sistema DATA: 28/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ERRO DE JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES PROBATÓRIAS. MATÉRIA QUE DESBORDA DOS LIMITES DE CABIMENTO DOS DECLARATÓRIOS. RECURSO REJEITADO.

1. Nada há para ser integrado no acórdão embargado, que não possui qualquer omissão no tocante à matéria irresignada.

2. Os embargos de declaração não cumprem os requisitos mínimos de admissibilidade referentes à regularidade formal, uma vez que as suas razões são dissociadas da decisão embargada. A admissibilidade de um recurso subordina-se ao preenchimento de determinados requisitos ou pressupostos intrínsecos e extrínsecos.

3. O recurso não atende a forma preconizada pelo art. 1.022, e seus incisos, do Diploma Processual Civil/15; os fundamentos trazidos pela embargante estão divorciados do v. acórdão embargado e não menciona no que teria consistido a alegada omissão. A leitura das razões recursais evidencia que a embargante pretende rediscutir as questões probatórias que servem à fundamentação da sentença recorrida, nada mais.

4. Os declaratórios não devem ser conhecidos, quando sequer tangenciam os pressupostos de cabimento previstos no art. 1.022, caput, e seus incisos.A embargante aduz questão que não guarda correlação lógica com o fundamento da decisão embargada, sustentando tão somente a ocorrência de erro de julgamento, matéria que desborda dos limites previstos para os embargos de declaração.

5. Embargos de Declaração não conhecidos.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5017546-64.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: LUCIA HELENA UCHOA MACHADO VELHO

Advogado do(a) APELANTE: LUIS CLAUDIO KAKAZU - SP181475-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5017546-64.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: LUCIA HELENA UCHOA MACHADO VELHO

Advogado do(a) APELANTE: LUIS CLAUDIO KAKAZU - SP181475-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LÚCIA HELENA UCHÔA MACHADO VELHO, ao v. acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto em face de decisão monocrática que, com supedâneo no art. 932, inc. III, do CPC/2015, não conheceu da apelação.

O v. acórdão embargado foi assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO INEPTO. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O apelo revela-se manifestamente inadmissível. A admissibilidade de um recurso subordina-se ao preenchimento de determinados requisitos ou pressupostos, classificados intrínsecos e extrínsecos. Entre os primeiros estão 1) o cabimento do recurso, ou seja, a existência, num dado sistema jurídico, de um provimento judicial capaz de ser atacado por meio de recurso; 2) a legitimação do recorrente para interpô-lo; 3) o interesse no recurso; 4) a inexistência de algum fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. São requisitos extrínsecos: 1) a tempestividade; 2) a regularidade formal; e 3) o preparo.

2. In casu, verifica-se que o recurso interposto não atende plenamente à forma preconizada pelo art. 1.010, II, do Código de Processo Civil de 2015, deixando de impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida (art. 932, III do NCPC). O r. juízo a quo, acolhendo o parecer da Secretaria da Receita Federal, no sentido da prescrição quinquenal de todas as parcelas pretendidas pelo autor, julgou procedente o pedido dos embargos à execução de sentença. Ressaltou, outrossim, que ainda que o crédito não estivesse esgotado, ele não poderia ser quantificado, já que a embargante deixou de apresentar documentos necessários à elaboração dos cálculos.

3. Com efeito, a prescrição do direito à eventual repetição do indébito foi reconhecida nos autos da ação de rito ordinário e arguida já na inicial dos presentes embargos, de modo que as razões recursais da embargada não guardam correlação lógica com a r. sentença. Dessa forma, por estarem as razões recursais dissociadas da sentença recorrida, o apelo é inepto e não deve ser conhecido. Precedente.

4. Ademais, analisando os fundamentos apresentados pela agravante não identifico motivo suficiente à reforma da decisão agravada. Não há elementos novos capazes de alterar o entendimento externado na decisão monocrática.

5. Agravo interno improvido.

A embargante alega que o acórdão embargado não se pronunciou adequadamente sobre a prova produzida nos autos. Aduz que o acordão embargado não observou a ausência de documentos idôneos e legítimos para o acolhimento da pretensão da União. Entende que o julgado deve ser revisto para que seja esclarecido a obscuridade no tocante à prova produzida que não seria eficaz, suficiente e satisfatória ao reconhecimento do pedido da Fazenda Nacional.

Afirmando a embargante que a controvérsia não foi adequadamente dirimida, pede o acolhimento dos declaratórios.

A União, intimada, manifestou-se nos autos, ID 104570110.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5017546-64.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: LUCIA HELENA UCHOA MACHADO VELHO

Advogado do(a) APELANTE: LUIS CLAUDIO KAKAZU - SP181475-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

V O T O

Os presentes embargos não merecem prosperar.

Nada há para ser integrado no acórdão embargado, que não possui qualquer omissão no tocante à matéria irresignada.

Os embargos de declaração não cumprem os requisitos mínimos de admissibilidade referentes à regularidade formal, uma vez que as suas razões são dissociadas da decisão embargada.

A admissibilidade de um recurso subordina-se ao preenchimento de determinados requisitos ou pressupostos, classificados, por Ovídio A. Baptista da Silva em pressupostos intrínsecos e pressupostos extrínsecos:

Entre os primeiros estão 1) o cabimento do recurso, ou seja, a existência, num dado sistema jurídico, de um provimento judicial capaz de ser atacado por meio de recurso; 2) a legitimação do recorrente para interpô-lo; 3) o interesse no recurso; 4) a inexistência de algum fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. São requisitos extrínsecos: 1) a tempestividade; 2) a regularidade formal; e 3) o preparo (Curso de Processo Civil, vol. 1, 4a ed. revista e atualizada, São Paulo: RT, 1998, p. 417).

Consoante lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo), acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação) e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem), competente para conhecer e decidir o mérito do recurso. Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não estará satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor. 6a ed., São Paulo: RT, 2002, p.854).

Nesse sentido, trago à colação as seguintes ementas de julgado deste E. Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO.

- O demandante, no entanto, não teceu qualquer consideração acerca dos fundamentos expostos no julgado, limitando-se a alegar a não ocorrência da decadência.

- O recurso com razões dissociadas não merece ser conhecido, por manifesta inadmissibilidade

- Embargos de declaração não conhecidos.

(TRF3, APELREEX n.o 0002610-09.2012.4.03.6140, Rel. Des. Fed. DAVID DANTAS, OITAVA TURMA, j. 25/04/2016, e-DJF3 09/05/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

- Incumbe ao recorrente a adequada e necessária impugnação do decisum que pretende ver reformado, sendo pacífica a jurisprudência quanto ao não conhecimento do recurso se as razões são dissociadas da matéria decidida no julgado.

- Embargos de Declaração não conhecidos.

(TRF3, REO n.o 0013557-98.2006.4.03.9999, Rel. Des. Fed. FAUSTO DE SANCTIS, SÉTIMA TURMA, j. 28/03/2016, e-DJF3 1o/04/2016)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1. A parte embargante, em razões recursais, não trouxe argumentação correlata à fundamentação do acórdão embargado.

2. O descompasso entre o provimento jurisdicional embargado e o inconformismo da recorrente enseja o não conhecimento do recurso.

3. Embargos de declaração não conhecidos.

(TRF3, APELREEX n.o 0666388-69.1985.4.03.6100, Rel. Des. Fed. JOHONSOM DI SALVO, SEXTA TURMA, j. 27/11/2014, e-DJF3 05/12/2014)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO.

- Não pode ser conhecido o recurso cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Precedentes do C. STJ e desta E. Corte.

- Embargos de declaração não conhecidos.

(TRF3, AMS n.o 0014146-06.2004.4.03.6105, Rel. Des. Fed. DIVA MALERBI, SEXTA TURMA, j. 16/02/2012, e-DJF3 23/02/2012)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO.

I - Recurso apresentado contra acórdão diverso, não atendendo o requisito de admissibilidade consubstanciado na regularidade formal, no que diz respeito à necessidade das razões recursais estarem voltadas contra o que efetivamente foi decido no julgado.

II - Embargos de declaração não conhecidos.

(TRF3, APELREEX n.o 0006911-04.2008.4.03.9999, Rel. Des. Fed. REGINA COSTA, SEXTA TURMA, j. 23/10/2008, DJF3 01/12/2008)

No caso em tela, verifica-se que o recurso não atende a forma preconizada pelo art. 1.022, e seus incisos, do Diploma Processual Civil/15; os fundamentos trazidos pela embargante estão divorciados do v. acórdão embargado e não menciona no que teria consistido a alegada omissão. A leitura das razões recursais evidenciam que a embargante pretende rediscutir as questões probatórias que servem à fundamentação da sentença recorrida, nada mais.

Os declaratórios não devem ser conhecidos, quando sequer tangenciam os pressupostos de cabimento previstos no art. 1.022, caput, e seus incisos.

A embargante aduz questão que não guarda correlação lógica com o fundamento da decisão embargada, sustentando tão somente a ocorrência de erro de julgamento, matéria que desborda dos limites previstos para os embargos de declaração.

Não merece conhecimento o presente recurso.

Em face de todo o exposto, não conheço dos embargos de declaração.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ERRO DE JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES PROBATÓRIAS. MATÉRIA QUE DESBORDA DOS LIMITES DE CABIMENTO DOS DECLARATÓRIOS. RECURSO REJEITADO.

1. Nada há para ser integrado no acórdão embargado, que não possui qualquer omissão no tocante à matéria irresignada.

2. Os embargos de declaração não cumprem os requisitos mínimos de admissibilidade referentes à regularidade formal, uma vez que as suas razões são dissociadas da decisão embargada. A admissibilidade de um recurso subordina-se ao preenchimento de determinados requisitos ou pressupostos intrínsecos e extrínsecos.

3. O recurso não atende a forma preconizada pelo art. 1.022, e seus incisos, do Diploma Processual Civil/15; os fundamentos trazidos pela embargante estão divorciados do v. acórdão embargado e não menciona no que teria consistido a alegada omissão. A leitura das razões recursais evidencia que a embargante pretende rediscutir as questões probatórias que servem à fundamentação da sentença recorrida, nada mais.

4. Os declaratórios não devem ser conhecidos, quando sequer tangenciam os pressupostos de cabimento previstos no art. 1.022, caput, e seus incisos.A embargante aduz questão que não guarda correlação lógica com o fundamento da decisão embargada, sustentando tão somente a ocorrência de erro de julgamento, matéria que desborda dos limites previstos para os embargos de declaração.

5. Embargos de Declaração não conhecidos. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.